Tribunal: TJBA
Processo: 8010406-68.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010406-68.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ELZA DA COSTA LOPES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PLANO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA – PLANSERV. COBRANÇA DA “PARCELA DE RISCO”. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO NAS CONDIÇÕES ORIGINAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de Elza da Costa Lopes, servidora pública reintegrada ao cargo de auxiliar administrativo da Secretaria de Educação após a anulação judicial de processo administrativo disciplinar por prescrição. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança da chamada “parcela de risco” para manutenção no sistema de saúde estadual (Planserv), determinando sua cessação e a restituição simples dos valores descontados, bem como o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a cobrança da “parcela de risco” do Planserv à servidora reintegrada; (ii) estabelecer se é cabível a restituição simples dos valores pagos a esse título; e (iii) determinar se a Defensoria Pública faz jus aos honorários de sucumbência quando litiga contra o ente federativo ao qual se vincula. III. RAZÕES DE DECIDIR A reintegração judicial da servidora pública determina a reposição integral de sua situação funcional e assistencial anterior ao afastamento, com manutenção da filiação ao Planserv sem qualquer ônus adicional, pois não houve novo ingresso, mas restabelecimento de vínculo declarado indevidamente interrompido. A cobrança da “parcela de risco”, prevista no art. 10-A da Lei Estadual nº 13.450/2015, não se aplica ao caso da autora, que não se desvinculou voluntariamente do plano, sendo o afastamento consequência de ato administrativo posteriormente anulado por vício de prescrição. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, em conformidade com o art. 165 do Código Tributário Nacional e a jurisprudência do STJ, que afasta a devolução em dobro quando não comprovada má-fé da Administração Pública. A Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra o ente federativo ao qual se vincula, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da repercussão geral, sendo os valores destinados ao seu aparelhamento institucional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A servidora pública reintegrada por nulidade do PAD tem direito à manutenção da filiação ao Planserv nas mesmas condições anteriores ao afastamento, sem incidência da “parcela de risco”. A restituição de valores indevidamente descontados pela Administração deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 165 do CTN, quando ausente má-fé. A Defensoria Pública tem direito a honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra o ente federativo ao qual pertence, conforme fixado pelo STF no Tema 1.002 da repercussão geral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CTN, art. 165; CPC, art. 85, §§ 3º e 11; Lei Estadual/BA nº 13.450/2015, art. 10-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1.002). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010406-68.2022.8.05.0256, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ELZA DA COSTA LOPES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator